Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA RAMOS DE LIRA, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação da tutela. Considerando que a demanda tem origem em processo oriundo da Sétima Vara Cível de Brasília, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46